Tribunal: CARF
Processo: 10665.001082/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.001082/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.170 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
EVEREST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/05/1995
PIS. SENTENÇA JUDICIAL DETERMINANDO COMPENSAÇÃO DE PIS
COM
OUTROS
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS
PELA
RECEITA
FEDERAL.
O direito à compensação dos valores devidamente pagos e comprovados de
PIS, com base nos Decretos-leis nos 2.445/88 e 2.449/88, na parte que exceda o
valor devido com fundamento na Lei Complementar no 07/70, no período de
1989 a 1995, com outros tributos administrados pela RFB, garantido por ação
judicial transitada em julgado, deve ser exercido nos estritos termos definidos
pelo Poder Judiciário. Assim, como a sentença determinou somente o direito
do recorrente compensar os valores pagos indevidamente não tem ele direito a
receber tais valores em pecúnia e a título de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Reproduzo a seguir o relatório em que formalizado através do acórdão recorrido
(fls. 77/78), verbis.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001082/2010-20
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.170 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.001082/2010-20

Trata-se de Manifestação de Inconformidade (fls. 88/94) da interessada contra o
Despacho Decisório Saort/DRF/DIV, de 27 de julho de 2010 (fls. 84/87), proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Divinópolis (DRF/DIV), que indeferiu o
Pedido Eletrônico de Restituição – PER no 13324.35554.211206.1.2.57-6013, à folha
02.
A interessada informou que o crédito a restituir se originaria de recolhimentos indevidos
da Contribuição para o PIS, referentes aos períodos de apuração compreendidos entre
setembro de 1989 e maio de 1995, efetuados na forma dos Decretos-leis nos 2.445/88 e
2.449/88 (julgados inconstitucionais pelo STF), na parte excedente ao valor devido com
fundamento na Lei Complementar no 07/70. Informou ainda a interessada que a
devolução estaria assegurada por sentença judicial transitada em julgado (processo no
1999.38.00.033820-0).
No referido despacho decisório da DRF/DIV, a autoridade fiscal fez um breve histórico
da ação judicial da interessada, de onde se extrai que a Justiça reconheceu o direito de a
empresa compensar os recolhimentos indevidos do PIS, efetuados a partir de
28.09.1989, com débitos vencidos ou vincendos do próprio PIS e também de outros
tributos administrados pela Receita Federal.
Porém, de acordo com a autoridade fiscal, a interessada limitou-se a pleitear tão
somente a restituição à DRF/DIV, enquanto a decisão judicial autorizou apenas a
compensação daqueles valores, não autorizando a sua restituição em espécie, e que,
assim, não seria lícito à Administração aceitar tal pretensão, sob pena de ofensa à coisa
julgada.
Concluiu, ainda, que, caso fosse possível efetuar a restituição, o valor seria de R$
17.635,02, e não de R$ 49.492,26, conforme pleiteado.
Cientificada do despacho decisório em 28/07/2010 (fl. 87), a contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade em 27/08/2006, sendo esses os pontos de sua
irresignação, em síntese:
Foi deferido o valor de R$ 37.795,96 no seu Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial;
O fundamento para o indeferimento do seu pedido de restituição foi de que a decisão
judicial autorizou a compensação, embora houvesse pedido sucessivo de restituição;
O art. 471, I, do Código Processo Civil dispõe que nenhum juiz decidirá novamente
questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica
continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá
a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;
A mora processual foi tão grande que a empresa não mais faturou, o que a colocou
em situação de não contribuinte, de forma que a situação não é de alteração da coisa
julgada, mas de sua adequação a uma nova situação fática;
Os cálculos foram homologados em 12.12.2006 (não explica a origem dessa data) e,
embora a ação tenha concedido os créditos relativos aos recolhimentos efetuados a
partir de setembro de 1989, a DRF/DIV considerou apenas os pagamentos efetuados a
partir de fevereiro de 1990;
O crédito deve ser atualizado conforme entendimento do CARF, em que, nos termos
do art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/95, deve incidir a taxa Selic sobre a restituição do
crédito presumido de IPI, a partir de 01.01.1996.
Espera que o seu recurso seja conhecido para que, no mérito, seja provido, para
reformar a decisão impugnada, determinando a restituição do valor, devidamente
corrigido.
A decisão recorrida manteve o despacho decisório e negou acolhida à impugnação
do sujeito passivo (fls. 126/131), ao fundamento básico de que a sentença judicial tem que ser
cumprida nos exatos e estritos termos em que foi proferida, sendo defeso deferir restituição
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.170 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.001082/2010-20

quando a decisão judicial deferiu ao recorrente apenas o direito de compensar o que pagou
indevidamente com outros tributos de sua responsabilidade.
Regularmente intimada em 29 de janeiro de 2013 (fls. 135), ingressou o sujeito
passivo com recurso voluntário em 19 de fevereiro subsequente (fls. 137/143), em que historiou
os fatos resumidamente e reiterou seus argumentos impugnatórios, fundamentando-se no
instituto da coisa julgada; que o processo se arrastou por anos período em que a empresa deixou
de faturar, não existindo tributo a compensar, impossibilitando a compensação, situação que atrai
a incidência da regra disposta no art. 471 do CPC; que a recorrente teve declarado seu crédito em
R$ 42.599,82, não sendo crível que a autoridade possa reduzi-lo para R$ 8.347,15, sob pena de
agressão à coisa julgada; e finaliza invocando jurisprudência que entende favorável à sua
pretensão, consoante Acórdão 201-75988, julgado em 20.03.2002, Proc. no 13804.000927/98-69,
relatado pelo Conselheiro Serafim Fernandes Corrêa, assim ementado, verbis.
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI
NA
EXPORTAÇÃO.
PRODUTOS
EXPORTADOS CLASSIFICADOS NA TIPI COMO NÃO TRIBUTADOS. (...)
TAXA SELIC. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Incidindo a Taxa SELIC sobre a restituição, nos termos do art. 39, § 4o, da Lei no
92.50/95, a partir de 01.01.96, sendo o ressarcimento uma espécie do gênero
restitu9ição, conforme entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais no
acórdão CSRF/02-0.708, de 04.06.98, além do que, tendo o Decreto no 2.138/97 tratado
de restituição e ressarcimento da mesma maneira, a referida taxa incidirá, também,
sobre o ressarcimento. Recurso provido.
Com tais considerações, protesta pelo provimento do seu recurso para que seja
deferida a restituição do valor pretendido, devidamente corrigido, inclusive e se necessário, a
conversão do julgado em diligência para realização de perícia nos documentos da empresa com
vistas à confirmação de suas alegações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que a empresa foi notificada do teor da decisão
recorrida em 29 de janeiro de 2013 (fls. 117), e a empresa ingressou com Recurso Voluntário em
19 de fevereiro de 2013 (fls. 118/125). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
tomo conhecimento do apelo do recorrente.
Está comprovado que o pedido da ação judicial era alternativo: compensação ou
restituição, ou seja, deferido o primeiro (compensação), considerou-se prejudicado o segundo.
O art. 471 do velho CPC (art. 505 no NCPC) disciplina que “nenhum juiz decidirá
novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo: I – se, tratando-se de relação
jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá
a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; e, II – nos demais casos prescritos em
lei” (redação da época dos fatos).
Alega a empresa que a demora no julgamento dos processos (judicial e
administrativo) acarretou outra e nova situação em que a recorrente deixou de ter faturamento,
ou seja, não tem imposto a pagar com que possa compensar os valores do crédito deferido
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.170 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.001082/2010-20

judicialmente através da ação judicial transitada em julgado, após transcorrer todas as instâncias,
inclusive a nível de Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça – STJ.
Conferindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça verifica-se que, em
sede de ação judicial, em se tratando de compensação, o contribuinte pode optar (a) – receber o
valor pago indevidamente via precatório ou RPV, ou (b ) – requerer perante os órgãos da SRFB
nos moldes das normas estatuídas pelo Fisco e, neste último caso, sujeitando-se às normas
internas disciplinadas pela Receita Federal.
Todavia, como bem frisou a decisão de piso, a decisão transitada em julgado há de
ser cumprida nos exatos e precisos termos em que foi proferida, ou seja, a sentença deferiu ao
ora recorrente o direito de COMPENSAR os valores pagos indevidamente a título de PIS com
outros tributos de sua responsabilidade. E, como a inicial formulou pedidos alternativos para
compensar ou ter restituído o tributo indevidamente pago, no prazo de lei, deveria ter sido a
sentença embargada para que ficasse registrado que, na impossibilidade de compensar, poderia o
sujeito passivo receber o que pagou indevidamente através de restituição. Assim, comungo do
entendimento esposado pela decisão recorrida, quando afirma (fls. ), vebis.
O Poder Judiciário concedeu à contribuinte o direito de compensar o PIS com tributos
administrados pela RFB. Não há o direito de a contribuinte solicitar a restituição.
Exatamente neste ponto é que não é possível atender ao pedido da interessada, pois, em
que pese suas alegações sobre a impossibilidade de compensar débitos, pela sua falta de
faturamento, não podemos descumprir o pronunciamento do Poder Judiciário.
Somente o próprio Poder Judiciário pode alterar suas decisões, cabendo ao Poder
Executivo apenas acatá-las. Alíás, é disso que se trata o artigo do CPC citado pela
contribuinte na manifestação de inconformidade, de forma que, se entendia que a sua
sentença devesse ser reformada, era ao Poder Judiciário que deveria ter recorrido para
tal.
Sobre a existência de pedido sucessivo de restituição na petição inicial da ação, nada há
a se acrescentar ao já exposto pela autoridade fiscal no despacho decisório ora recorrido,
qual seja, que o artigo 289 do Código de Processo civil – CPC prescreve que é lícito
formular mais de um pedido em ordem sucessiva, a fim de que o juiz conheça do
posterior, em não podendo acolher o anterior e que, assim, tendo sido acatado o
primeiro pedido (para se compensar o crédito), excluída está a possibilidade de
atendimento do segundo.
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do apelo do
contribuinte para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo assim a decisão
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.170 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.001082/2010-20

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital